Tribunal: TJMT
Processo: 0001855-42.2004.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001855-42.2004.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (APELANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR - CPF: 369.032.309-63 (APELADO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), FLAVIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 518.532.301-97 (ADVOGADO), MARIZA NITSCHE MANSO SOUZA (APELADO), EDSON HEINZEN - CPF: 672.771.289-15 (APELADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA NITSCHE MANSO HEINZEN - CPF: 624.780.019-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES – NULIDADES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AFASTADAS – PRECLUSÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – MÉRITO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – ARGUIÇÃO QUE ATENTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL – NULIDADE RECHAÇADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO COM DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA –
APELO PROVIDO
.

Não há que se falar em prejuízo por ausência de intimação de determinado patrono se não há solicitação específica para intimação exclusiva deste, e ainda constam nos autos outros patronos habilitados mediante juntada de substabelecimento.

A procuração que atende às exigências do art. 105 do CPC é considerada válida, sendo desnecessária a juntada do documento original nos autos físicos.

A nulidade da citação por edital arguida pelos executados após quase duas décadas, às vésperas da hasta pública, deve ser considerada de algibeira e merece ser rechaçada, para que não haja afronta aos princípios da cooperação, lealdade e boa-fé processual.

Sentença desconstituída.

Citação considerada válida, e a prescrição afastada, como consequência.

Apelo provido, para determinar o regular prosseguimento da execução.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001855-42.2004.8.11.0050

APELANTE: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA.

APELADOS: ANTÔNIO VICTOR DE SOUZA JÚNIOR, MARIZA NITSCHE MANSO SOUZA,
EDSON HEINZEN E MÁRCIA CRISTINA NITSCHE MANSO HEINZEN

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA.
contra sentença que declarou a nulidade da citação por edital dos executados
Edson Heinzen e Márcia Cristina Nitsche Manso Heinzen,
e julgou extinta a
Ação de Execução n. 0001855-42.2004.8.11.0050, movida em face de
ANTÔNIO VICTOR DE SOUZA JÚNIOR, MARIZA NITSCHE MANSO SOUZA, EDSON HEINZEN E MÁRCIA CRISTINA NITSCHE MANSO HEINZEN,
em razão do reconhecimento da prescrição trienal (ID. 208508188).

Inconformada, a Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença e de todos os atos processuais posteriores ao ID. 39788743 (p.72), diante da ausência de intimação do patrono da Recorrente.

Da mesma forma, invoca nulidade processual decorrente de defeito na representação dos Apelados
Edson Heinzen e Márcia Cristina Nitsche Manso Heinzen, visto que a procuração por eles outorgada se encontra eivada de vícios.

Ainda, aduz a ocorrência de preclusão para impugnar a citação por edital
dos executados
Edson Heinzen e Márcia Cristina Nitsche Manso Heinzen, que se aperfeiçoou nos idos anos de 2006.

No mérito, postulam pelo provimento do Recurso para reconhecer e declarar a validade da citação por edital dos executados, e, como consequência, afastar a prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito com a designação de hasta pública.

Contrarrazões ID. 208508197, pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido, consoante ID. 208625184.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL

Conforme se depreende do relato, a empresa Apelante suscitou preliminar de
nulidade da sentença e de todos os atos processuais posteriores ao ID. 39788743 (p.72), diante da ausência de intimação do patrono da Recorrente.

Da mesma forma, invoca nulidade processual decorrente de defeito na representação dos Apelados
Edson Heinzen e Márcia Cristina Nitsche Manso Heinzen, visto que a procuração por eles outorgada se encontra eivada de vícios.

Sem razão, contudo.

Quanto ao primeiro ponto, verifica-se que o advogado RAIMAR ABILIO BOTTEGA - OAB MT3882-O substabeleceu nos autos a FABIO VALENTE - OAB MT8116-B em 05/05/2008, conforme fls. 124/125 do processo físico, e ID. 208508155 (p. 209/2010) deste.

Sendo assim, é descabida a afirmação de que o primeiro patrono seria o único habilitado pela parte para receber intimações.

Nesse particular, portanto, não há qualquer irregularidade processual apta a ensejar a nulidade dos atos praticados.

Quanto ao segundo ponto, de que há
defeito na representação dos Apelados
Edson Heinzen e Márcia Cristina Nitsche Manso Heinzen, também não assiste razão à Apelante, visto que a Procuração ID. 208508176 se enquadra nas exigências do art. 105 do CPC, não está ilegível e nem apresenta qualquer incongruência que possa invalidá-la.

Cabe ressaltar que o fato de ser fotocópia e conter data mais longínqua não tem o condão de afastar seu caráter representativo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL OBSTADO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
FOTOCÓPIA DE PROCURAÇÃO
E SUBSTABELECIMENTO.
AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM' DE VERACIDADE.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag n. 1.418.991/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 24/5/2013) (destaquei).

Ademais, sem prejuízo não se declara nulidade. No caso, o suposto defeito na representação processual dos executados – ainda que existisse – não traz prejuízo à parte que alega.

É esse o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. CARTA DO ART. 254 DO NCPC. MERA FORMALIDADE. NULIDADE. PREJUÍZO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A carta aludida no art. 254 do NCPC, correspondente ao art. 229 do CPC/73, destinada à ciência da parte ré, consiste em mera formalidade, não configurando requisito de validade da citação por hora certa.

2. Não se reconhece nulidade sem que esteja evidenciado o prejuízo decorrente da inobservância da regra processual em discussão.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.380.480/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024) (destaquei).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade processual.

VOTO – PRELIMINAR – PRECLUSÃO

A Apelante aduz, ainda, a ocorrência de preclusão para impugnação, pelos executados

Edson Heinzen e Márcia Cristina Nitsche Manso Heinzen, da citação dos mesmos via edital, que se aperfeiçoou nos idos anos de 2006.

Contudo, tal matéria se confunde com o mérito, razão pela qual passo a analisá-la a seguir.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que declarou a nulidade da citação por edital dos executados
Edson Heinzen e Márcia Cristina Nitsche Manso Heinzen,
e julgou extinta a
Ação de Execução n. 0001855-42.2004.8.11.0050, em razão do reconhecimento da prescrição trienal (ID. 208508188).

O cerne na questão meritória é a validade, ou não, da citação por edital dos executados
Edson Heinzen e Márcia Cristina Nitsche Manso Heinzen, que foi invalidada na sentença, acarretando no reconhecimento da prescrição.

Na sentença assim constou:

“Sem delongas, assiste razão aos executados ao afirmar a
nulidade da citação por edital, ao permitir esta sem que o autor tenha comprovado o esgotamento das vias necessárias para a devida localização da parte requerida (ID 133759494)
.

Embora regular as modalidades de citação ocorridas no processo, o exequente deixou de demonstrar que foram realizadas todas as diligências possíveis para localização dos executados.”

Em que pese a citação por edital seja medida de exceção, a questão de fundo é outra, e deve ser dirimida com base numa acurada análise da fase inicial do processo – ID. 208508155 – cuja conclusão converge, sem dúvida, para o
reconhecimento da nulidade de algibeira,
invocada pelos executados após 20 (vinte) anos do tramitar da demanda, somente às vésperas da realização da hasta pública que visava à alienação de imóvel rural de propriedade dos Apelados.

Pois bem. A ação inicialmente se tratava de Execução para Entrega de Coisa Fungível e foi distribuída em 22/07/2004.

Em 29/07/2004 o processo foi concluso ao Gabinete da Magistrada e recebeu despacho de citação dos executados, na mesma data.

Na sequência, ocorreu o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça, que colheu as assinaturas de todos os executados no verso do mandado (p. 72 do ID. 208508155), certificando o ocorrido na data de 24/08/2004.

Ato contínuo, os executados juntaram procuração nos autos em nome de RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - OAB MT7300-B, patrono que ainda hoje os representa na causa, e ofertaram contestação.

Depois disso, em 19/10/2005 a Magistrada singular verificou a existência de equívoco no mandado de citação, perpetrado pela Escrivã da Serventia, chamou o feito à ordem e declarou nula a citação efetuada pelo Oficial de Justiça, ordenando que outra fosse realizada.

Novamente, os mandados de citação foram expedidos, todavia, dessa vez, curiosamente, os executados não foram encontrados e ninguém soube informar seu paradeiro – p. 139 do ID. 208508155.

O patrono outrora constituído pelos executados - RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - OAB MT7300-B, que ainda atua em favor dos mesmos neste feito, também recebeu intimação, por carta (p. 133 do ID. 208508155).

Enfim, diante do conteúdo da Certidão do Meirinho, de que os executados
“não foram encontrados, não residem na comarca, estão em local ignorado, não se sabe seu paradeiro, nem ponto de referência”
, a empresa Exequente, ora Apelante, postulou pela citação dos mesmos via edital, o que foi deferido pelo juízo
a quo
em 24/02/2006.

Outra curiosidade é que NOVAMENTE os executados comparecem aos autos para juntar substabelecimento, em 04/05/2006 (p. 149 do ID. 208508155).

Tal fato, por si só, já configura
comparecimento espontâneo
dos Executados aos autos, suprindo a necessidade de citação.

Seguimos. O Edital de Citação foi regularmente expedido em 08/06/2006, conforme p. 153/155 do ID. 208508155.

Diante de toda essa narrativa, verifica-se que a citação foi regularmente consumada, em que pese a sentença recorrida tenha entendido de modo diverso.

Sendo assim,
O APELO COMPORTA PROVIMENTO
.

Interessante anotar, que, em que pese a primeira citação tenha sido anulada, não se pode negar que àquela altura os executados já tinham conhecimento da ação, constituíram advogado – o mesmo até hoje –, juntaram procuração, juntaram substabelecimento, isso tudo entre os anos de 2004 e 2006.

Ora, como pode em novembro/2023, quando já sugeridas datas para a realização da Hasta Pública para alienação de imóvel dos executados (ID. 208508173), os mesmos comparecerem aos autos alegando nulidade da citação?

Não é preciso esforço para se concluir que se trata de
nulidade de algibeira
, guardada para ser lançada em momento oportuno, o que não se pode admitir, pois fere princípios consagrados no ordenamento jurídico brasileiro e reforçados pelo Código de Processo Civil de 2015, como a lealdade, a boa-fé processual e a cooperação.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça recorrentemente tem analisado e rechaçado esse tipo de nulidade.

No julgamento do RHC 115.647, o ministro Ribeiro Dantas afirmou que
"a jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura".

O ministro Raul Araújo, no AREsp 1.734.523, acrescentou que
"a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça".

Desse modo, a sentença deve ser reformada, para afastar a nulidade de citação, porque tal ato se aperfeiçoou há muitos anos, por edital. Como corolário lógico, não há que se falar em prescrição trienal, visto que quando da citação o prazo prescricional foi interrompido.

Sendo assim, não há alternativa senão anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a designação da hasta pública.

Diante do exposto, rejeito as questões preliminares, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para anular a sentença, no sentido de reconhecer a validade da citação por edital, afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito, com a designação da hasta pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024